Tribunal: TJDFT
Processo: 0723125-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-23
Data de publicação: 2023-09-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE SALÁRIO. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. DESCABIMENTO. NÃO ESGOTAMENTO DOS MEIOS DE CONSTRIÇÃO. DESVIRTUAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. NÃO CONFIGURADO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA DE PESQUISAS. TEIMOSINHA. ADOÇÃO INDISCRIMINADA. PARCIMÔNIA NECESSÁRIA. PRINCÍPIO DA EFICIÊNCIA PROCESSUAL. VIOLAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito da regra do art. 833, IV, do CPC, no sentido de serem impenhoráveis os vencimentos, subsídios, soldos, salários e proventos de aposentadoria, bem como outras verbas destinadas à remuneração do trabalho, excetuando-se na hipótese de recebimento de mais de 50 (cinquenta) salários mínimos mensais pelo devedor ou a destinação do crédito para o pagamento de prestação alimentícia, em consonância com o art. 833, § 2o, do CPC, o c. Superior Tribunal de Justiça, por intermédio de sua Corte Especial, decidiu que “A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido”. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018).

2. Em prestígio ao entendimento consolidado no âmbito do STJ, órgão responsável pela pacificação da interpretação da legislação infraconstitucional, e sua adoção por este e. TJDFT, permite-se a penhora de proventos de salário, mesmo nas hipóteses em que o crédito em execução não derive de natureza alimentar, desde que atendidos os critérios fixados pela jurisprudência da Corte Cidadã.

3. Frise-se que, mais recentemente, a Corte Especial do c. STJ estabeleceu, no julgamento do EREsp n. 1874222/DF, que a relativização da impenhorabilidade de verba salarial “reveste-se de caráter excepcional e só deve ser feita quando restarem inviabilizados outros meios executórios que possam garantir a efetividade da execução e desde que avaliado concretamente o impacto da constrição na subsistência digna do devedor e de seus familiares”.

4. No caso, tem-se que a constrição de verba de origem salarial, via Sisbajud, ocorreu de forma prematura, logo na primeira diligência executiva, sendo que, na mesma ocasião, foram identificados 4 (quatro) veículos registrados em nome da executada. Anote-se, ainda, que ambas as partes manifestaram interesse na autocomposição, encontrando-se o feito originário no aguardo da audiência de conciliação.

5. Diante do não esgotamento de outros meios executivos menos gravosos à executada, revela-se indevida a penhora sobre verba de origem salarial da agravada, por não se observar o princípio da menor onerosidade da execução, conforme art. 85 do CPC e precedente vinculante acima reportado.

6. Se foi realizada a constrição de valor inferior a 40 (quarenta) salários mínimos em conta-poupança da executada/agravante e não há demonstrativo suficiente de seu desvirtuamento com movimentações financeiras equivalentes a uma conta-corrente, deve ser preservada ainda a impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC.

7. Quanto à possibilidade de reiteração automática de buscas no Sisbajud, embora a inovação tecnológica incorporada ao sistema de pesquisas de bens seja relevante, evitando-se a emissão sucessiva de novas ordens de penhora eletrônica relativas a uma mesma decisão, é necessária prudência na adoção dessa ferramenta, diante da gestão exigida e do consequente impacto no trâmite dos demais processos vinculados ao Juízo.

8. Desse modo, ainda que seja possível a realização episódica e pontual de nova pesquisa via sistema Sisbajud, é certo que se revela impertinente a reiteração automática e indiscriminada dessa providência, tal como pretendido pela agravante, o que resultaria, em última análise, em prejuízo ao cumprimento dos prazos legais e, por conseguinte, ao adequado cumprimento do dever de impulso oficial, ressaltando-se que a recorrente sequer demonstrou que eventual reiteração refugiria à impenhorabilidade já reconhecida.

9. Recurso conhecido e desprovido.